Tribunal: TJDFT
Processo: 0719876-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0719876-98.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ELZIMAR DA SILVA SANTOS, DEUZINETE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 11210853, admitiu o recurso extraordinário interposto por ELZIMAR DA SILVA SANTOS E OUTRO. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.307.334 (Tema 1.127), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 32978595). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019